Tribunal: TJSP
Processo: 2240167-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar, especialmente por se tratar de paciente primário, com residência fixa e ocupação lícita. Possibilidade. Pequena quantidade de drogas. Condições pessoais favoráveis permitem supor, in casu, a melhor adequação de

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar, especialmente por se tratar de paciente primário, com residência fixa e ocupação lícita. Possibilidade. Pequena quantidade de drogas. Condições pessoais favoráveis permitem supor, in casu, a melhor adequação de medidas cautelares alternativas. Constrangimento ilegal configurado. Concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Inteligência do art. 319 do CPP. Ordem parcialmente concedida.